Tribunal: STF
Processo: ADPF 983
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO INSTITUCIONAL ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PERSISTENTE INÉRCIA QUANTO À APRECIAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO GOVERNADOR POR MEIO DO QUAL SE PRETENDE SEJA AUTORIZADO O ENTE POLÍTICO A ADERIR AO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL. SUBSIDIARIEDADE. OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REITERADA INCAPACIDADE DO ESTADO-MEMBRO EM ADOTAR PROVIDÊNCIAS QUE VISEM À SUPLANTAÇÃO DE CONTEXTO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL PRUDENTE. HARMONIA ENTRE OS PODERES. FEDERALISMO COOPERATIVO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. SUPERAÇÃO DO BLOQUEIO POLÍTICO-INSTITUCIONAL. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA COM A UNIÃO. POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO MEDIANTE ATO NORMATIVO DO EXECUTIVO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE INCIDÊNCIA DE BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTO NO ART 4º-A, II, “A”, DA LEI COMPLEMENTAR N. 159/2017.



     



    1. Considerada a natureza do quadro lesivo impugnado, não há, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, outro instrumento, que não a ADPF, mediante o qual possam ser questionados, de forma abrangente e linear, os atos relacionados às lesões apontadas. 



     



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inexistência de obstáculo ao conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em que impugnada suposta omissão do poder público, total ou parcial, em âmbito normativo ou não normativo, desde que lesiva a ponto de impedir a efetividade da norma constitucional (ADPF 4, ministra Ellen Gracie; ADPF 272, ministra Cármen Lúcia; e ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio).



     



    3. Surge adequada a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando as razões veiculadas a título de causas de pedir se revestem de estatura constitucional, compreendendo, de um lado, a relação de causa e efeito entre os atos comissivos e omissivos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, de outro, a apontada inobservância de princípios estruturais da República.



     



    4. O regime de recuperação fiscal instituído pela Lei Complementar n. 159/2017 é medida que visa fomentar o ajuste estrutural das contas públicas e a sustentabilidade econômico-financeira dos entes federados, cabendo ao Ministério da Economia a publicação do resultado do pedido de adesão. 



     



    5. A intervenção judicial faz-se legítima e necessária ante a apatia, a inércia ou a incapacidade reiterada e persistente das instituições legislativas e administrativas na adoção de providências que visem à superação de determinado contexto de afronta a direitos fundamentais.



     



    6. A Constituição de 1988 encerra opção incontornável pela harmonia entre os Poderes e pelo federalismo cooperativo no tocante à gestão da coisa pública. A intervenção judicial prudente, inclusive quando envolvidas escolhas orçamentárias, não representa fator de violação às capacidades institucionais dos outros Poderes se o exercício ou a omissão vier se mostrando desastrosa. 



     



    7. O Supremo, no julgamento das ACOs 3.108 e 3.235, da relatoria da ministra Rosa Weber; 3.244, Relator o ministro Roberto Barroso; e 3.270, Relator o ministro Dias Toffoli, implementou tutelas de urgência com o intuito de evitar o impacto na prestação de serviços públicos essenciais dependentes das receitas decorrentes de transferências constitucionais. Na ocasião, consignou ser o Estado de Minas Gerais elegível para aderir ao novo regime de recuperação fiscal e para celebrar o termo aditivo previsto no art. 23 da Lei Complementar n. 178/2021.



     



    8. Não se pode postergar indefinidamente a adoção de medidas direcionadas ao ajuste fiscal de Estado-membro, sob pena de impossibilitar-se o alcance de um ambiente adequado para as providências de equacionamento, circunstância que oneraria excessivamente o ente político, a ponto de comprometer sua autonomia e independência.



     



    9. O Judiciário deve atuar de forma dialogada com os outros Poderes e a sociedade, de modo que são três as balizas a serem observadas para a concessão, em parte, da prestação jurisdicional postulada: (i) intervenção judicial mínima possível, a viabilizar o alcance maximizado do objetivo de superação do quadro de bloqueio institucional, omissão legislativa, ineficiência nas ações estatais e desarmonia entre os Poderes; (ii) observância dos deveres constitucionais de cada Poder; e (iii) facilitação ou promoção de tratativas e de conduta cooperativa, transparente e solidária dos Poderes Legislativo e Executivo do Estado de Minas Gerais, bem como da União, por meio do Ministério da Economia, quanto ao regime de recuperação fiscal, com o propósito de implementar todas as providências necessárias, programáticas e estruturais aptas a corrigir os desvios que afetaram a saúde das contas públicas e a promover no ente subnacional o reequilíbrio financeiro-fiscal.



     



    10. É prudente, a fim de restaurar o diálogo institucional e incentivar a adoção de providências em prol da sustentabilidade fiscal do Estado de Minas Gerais, a confirmação das tutelas de urgência deferidas e a procedência parcial dos pedidos, reconhecendo-se tanto a persistente apatia e omissão da Assembleia Legislativa estadual em apreciar o Projeto de Lei n. 1.202/2019 quanto o estado de bloqueio institucional que se instaurou entre os Poderes Legislativo e Executivo locais relativamente ao tema da adesão ao regime de recuperação fiscal.



     



    11. Da leitura da legislação de regência ressai desnecessária a edição de lei autorizadora específica para a realização da operação de crédito destinada ao contrato de renegociação versado no art. 9º-A da Lei Complementar n. 159/2017, bastando constar tal previsão do plano de recuperação fiscal, conforme se infere do art. 2º da Lei Complementar n. 159/2017 e das disposições contidas no Decreto n. 10.681/2021.



    12. A Lei Complementar n. 159/2017 condiciona à assinatura do contrato de refinanciamento da dívida a fruição, pelo ente federado, dos benefícios concedidos pela União na vigência do regime de recuperação fiscal (arts. 4º-A, II, “a”; e 9º) por até 12 (doze) meses. Considerando a excepcionalidade do estado de bloqueio institucional verificado e o extenso lapso ocorrido entre a adesão do Estado ao RRF e a celebração do referido acordo de vontades, há que concluir pela fixação da data da assinatura do contrato de renegociação como termo inicial da vigência do prazo de até 12 (doze) meses.



     



    13. Referendo de tutelas de urgência convertido em exame de mérito para, confirmadas as medidas cautelares deferidas, julgar-se procedente, em parte, os pedidos, a fim de: (i) reconhecer-se a omissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em apreciar o Projeto de Lei n. 1.202/2019, bem assim o estado de bloqueio institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo locais quanto ao tema da adesão ao regime de recuperação fiscal (RRF); (ii) suprindo a inércia da Casa Legislativa, considerar-se atendido o requisito do art. 3º, V, do Decreto n. 10.681, de 20 de abril de 2021, de modo a ficar autorizado, inclusive, que a celebração do contrato de refinanciamento das dívidas disciplinado no art. 9º-A da Lei Complementar n. 159/2017 se dê por meio de ato normativo editado pelo Executivo; e (iii) determinar a contagem do prazo de até 12 (doze) meses de que trata o art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017, referente à incidência dos benefícios do RRF concedidos pela União, a partir de 20 de dezembro de 2022 – data da assinatura do Contrato n. 336/2022/CAFIN, concernente ao refinanciamento da dívida do ente federado com a União.